Tribunal: TJES
Processo: 5000124-69.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000124-69.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERGELINA GONCALVES DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000124-69.2025.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VERGELINA GONCALVES DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por VERGELINA GONCALVES DE SOUZA em face do Banco Bradesco S.A., ao argumento de que na celebração do contrato de empréstimo consignado nº 339146876-0, firmado em fevereiro de 2021.

A recorrente narra que supostamente deveria ter recebido R$ 4.384,80, e que apenas recebeu R$ 685,11, o que lhe sugeriria a ocorrência de fraude.

Em análise dos autos o juízo
a quo
concluiu pela regularidade da contratação, reconhecendo a existência da Cédula de Crédito Bancário assinada pela recorrente, bem como o comprovante de transferência do valor integral previsto contratualmente.

Inconformada, a recorrente pleiteia a reforma da sentença para que sejam acolhidas as pretensões deduzidas na petição inicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

A controvérsia restringe-se à análise de regularidade do contrato do empréstimo consignado nº 339146876-0, firmado em fevereiro de 2021, no valor total de R$ 4.384,80, com expectativa de liberação de R$ 2.109,87.

Com efeito, ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

No caso concreto, o banco recorrido apresentou Cédula de Crédito Bancário (ID 15736354), contendo assinatura da autora, a qual não foi especificamente impugnada pela recorrente em sua manifestação, afastando a alegação de fraude documental.

Além disso, consta nos autos o comprovante de transferência bancária (ID 15736353) do valor de R$ 2.109,87, correspondente ao montante contratado, depositado em conta de titularidade da autora. Tal elemento evidencia o efetivo repasse dos valores, contrariando a versão apresentada na inicial.

Por outro lado, a recorrente não comprovou o alegado crédito de R$ 685,11, tampouco juntou extrato bancário capaz de sustentar sua narrativa.

Diante disso, verifica-se que o banco se desincumbiu adequadamente do ônus de demonstrar o fato impeditivo do direito alegado (art. 373, II, CPC), comprovando a regularidade do negócio jurídico e o efetivo recebimento do valor contratado.

Assim, não há nulidade contratual a ser declarada, motivo pelo qual permanecem sem amparo os pedidos sucessivos de restituição de valores e indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)